Tribunal: TJDFT
Processo: 0001728-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. PENA CORPORAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Impõe-se a readequação da pena pecuniária quando desproporcional à pena privativa de liberdade fixada.
5. Apelação parcialmente provida.